Tribunal: TCU
Processo: 003.382/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9693/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 202, § 4o, 208, 214, inciso II, e 169, inciso III, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, com quitação aos responsáveis, e dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal, arquivando os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.382/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Lauro Morhy (XXX.287.841-XX) e Luiz Basílio Rossi (XXX.490.618-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.